Tribunal: TJES
Processo: 5001581-55.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prescrição e Decadência; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001581-55.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVERTON ROSA DA CONCEICAO
RECORRIDO: TIM CELULAR S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5001581-55.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
EVERTON ROSA DA CONCEIÇÃO

RECORRIDO:
TIM CELULAR S.A

RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça ao recorrente.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por EVERTON ROSA DA CONCEIÇÃO em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para, tão somente, declarar a ocorrência da prescrição dos débitos vinculados às linhas telefônicas n.ºs (27) 98146-4009; (27) 98146-4013; (27) 98146-4010 e (27) 98145-8656, cujos
vencimentos tenham ocorrido até o ano de 2017
(id nº 20888827).

Irresignado, o Recorrente/ autor interpôs recurso inominado, sustentando que a cobrança de dívida prescrita caracteriza dano moral, motivo pelo qual a sentença de ID 11405718 deve ser reformada.

É o breve relatório.

No que concerne ao
pedido de indenização por danos morais
, a sentença, ao julgar improcedente tal pleito,
fundamentou-se na ausência de comprovação da efetiva negativação do nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

De fato, os documentos anexados pelo Recorrente (IDs 11405689) consiste em negativação de uma dívida com a Requerida, referente ao ano de 2017. O próprio Recorrente admite que

"possuía um débito junto ao Requerido até 2017, quando a linha foi cancelada, sendo que não recebia mais cobranças. Já estando a dívida prescrita, voltou a receber cobrança do Requerido, onde as ligações não param.".

Nesse contexto, convém salientar que o
dano moral
in re ipsa
, em casos de negativação indevida, pressupõe a consumação do ato restritivo de crédito, quando não há razões legítimas para fazer.

No caso dos autos, embora a dívida discutida esteja fulminada pela prescrição, a mera manutenção de cobranças em face do consumidor, embora possa gerar aborrecimento, não se equipara, para fins de indenização por dano moral presumido, a ofensa a sua dignidade e honra subjetiva.

Assim, o Recorrente não logrou êxito em demonstrar que a situação vivenciada extrapolou o mero dissabor cotidiano, causando-lhe abalo psíquico ou ofensa a direitos da personalidade que justifiquem a reparação moral.

Outrossim, agiu com acerto a sentença
a quo
, ao conceder o bem da vida perquirido, isto é, a declaração de inexistência de débitos com a Recorrida, por estar a dívida prescrita.

Em relação ao alegado descumprimento do comando sentencial, com a continuidade da inclusão de cobranças indevidas (IDs 11405728; 11405729; 11405730), é imprescindível ressaltar que eventual descumprimento, acaso comprovado, bem como as consequências decorrentes da não observância da ordem judicial, deverão ser objeto de apuração específica na fase de cumprimento de sentença.

Nesse momento processual, será possível analisar detidamente se houve descumprimento da decisão e, em caso positivo, quantificar os valores devidos a título eventual aplicação de penalidades processuais cabíveis, resguardando-se o contraditório e a ampla defesa das partes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença recorrida.

Condeno
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão de gratuidade de justiça.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)